Tribunal: TJMT
Processo: 1003527-16.2021.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003527-16.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EVILASIO DE SOUZA - CPF: 376.016.365-34 (APELANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), MILENA CRISTINA JORGE - CPF: 335.145.558-50 (APELADO), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO GUILHERME SIMOES DE FREITAS - CPF: 513.594.057-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO LASMAR - CPF: 138.573.391-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – LOTES EM ZONA URBANA – PROCURAÇÃO OUTORGADA AO AUTOR PELOS COMPRADORES - POSSE COM ORIGEM EM CONTRATO DE COMODATO VERBAL ENTRE PARENTES – MERA DETENÇÃO –
ART.
1.208
DO
CC
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o gozo do imóvel pelo autor deriva de permissão concedida pelo pai da ré e posteriormente por ela, é considerado ato de mera tolerância, o que torna precário o ânimo de dono para fins de usucapião.

Não comprovada a posse exercida pelo interessado com
animus domini
, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém com a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC.

O apelante aduz que obteve a posse da área em agosto de 1999 por Procuração outorgada pelos proprietários anteriores, e que essa situação permanece até o momento, sem qualquer oposição e de boa-fé.

Diz que referido documento foi outorgado em 1999, e que se aplica a esta lide o Código Civil de 1916, que, ao contrário do ora em vigência (art. 117 c/c 685), não vedava a realização de negócio jurídico em nome próprio mediante Procuração.

Ressalta que comprou as terras dos antigos proprietários e que esse fato é reconhecido na contestação da Ação de Adjudicação quando os outorgantes afirmam que venderam os terrenos para ele (apelante), transferindo-lhe o domínio pela Procuração constante à p. 39, ID. 60201209, processo n. 0012805-29.2019.8.11.0004.

Acrescenta que, ao analisar o instituto em questão, o Juízo de origem somente se opôs ao “justo título”, e admitiu o prazo aquisitivo de agosto de 1999 até a compra efetuada pela apelada em 2011, ou seja, de mais de 10 anos.

Alega ser incontroverso que está no imóvel há quase 25 anos e que continua a utilizá-lo para criação de vacas leiteiras e frango caipira, bem como para demais cultivos.

Sustenta que a transferência de propriedade em 2011 não lhe retirou o uso e gozo como proprietário, muito menos em decorrência de Contrato de Comodato que nem sequer está comprovado nos autos.

Contrarrazões no ID. 226365959-pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante propôs a Ação de Usucapião Extraordinária em 20-4-2021 visando assegurar o domínio de 02 terrenos urbanos de 7.324m2 (o lote n. 24, quadra 21, matrícula n. 30.910, e o lote n. 21, matrícula n. 14.166), ambos localizados em Barra do Garças (MT), cuja posse recebeu de Marcelino Higino da Silva (seu cunhado) e sua mulher, Neiva Savogin da Silva, mediante Procuração Pública lavrada às fls. 099 do Livro 128 do Cartório do 1º Ofício daquele município em
18-8-1999
.

Referido documento concedeu ao autor todos os poderes para “
fazer a venda boa, firme e valiosa, assinar recibos, dar e receber quitação, verificar, descrever e caracterizar o imóvel, estipular preço e condições de pagamento, transmitir posse, direito, domínio e ação; representá-los perante as repartições públicas estaduais e municipais, inclusive Cartórios, Serviços Notariais, Registrais e onde com esta se apresentar e for necessário para legalização de documentos, requerendo e assinado, além de tantos outros, praticando todos os atos que se tornarem necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, dando tudo por bom, firme e valioso, inclusive substabelecer”
(ID. 226368696 - pág. 05/06).

A ré/apelada afirma na contestação que seu pai foi a Barra do Garças com a finalidade de comprar imóvel à beira do rio, ocasião em que procurou o autor (seu cunhado), que intermediou a negociação, e, com a anuência do seu pai, usou os lotes em comodato verbal.

E mais, que a Procuração foi outorgada para que ele (autor) providenciasse a transferência para seus pais (adquirentes), mas como seu genitor foi diagnosticado com câncer, ele pediu para o cunhado transferir o imóvel para sua filha (apelada), o que foi efetuado em 7-10-2011, conforme Escritura Pública anexada na demanda.

Ressalta que permitiu que ele continuasse ali como comodatário.

O art. 1.238 do CC assim dispõe sobre a usucapião extraordinária:

“Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
”.

Portanto, o
possuidor deve se identificar como dono, condição que
pode ser comprovada por testemunhas, por fotos de manutenção do imóvel e por extrato de pagamento de impostos e faturas de consumo.

Além disso,
o

prazo pode ser reduzido de quinze anos para dez anos se a
pessoa se enquadrar em pelo menos uma destas hipóteses:

§

residir no local;

§

realizar nele alguma obra;

§

fazer serviço de caráter produtivo

O autor informa na inicial que quando adquiriu os lotes não havia neles casa ou benfeitorias, e que posteriormente construiu ali barracão e moradia. Todavia, em seguida
admite que reside na cidade
.

Ocorre que na ocasião em que o apelante transmitiu espontaneamente a propriedade das áreas para a sua sobrinha (ré/apelada) pela Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 7-10-2011, ele já estava havia mais de 10 anos na posse (ID. 226368696 - pág. 07/08), que, no entanto, era precária, pois foi transmitida a título de comodato pelos genitores da ré e depois por ela, quando o imóvel passou para o seu nome.

Segue transcrito o depoimento de Manuel da Costa Alcatrão:

“Que na viagem presenciou o pai da Milena Cristina Jorge permitindo verbalmente que o Jose Evilasio de Souza ficasse cuidando e produzindo na chácara; [...] que esteve antes de 2011 na chácara”.

No ID. 141797695 - Termo de Audiência de Instrução, PJE 1003527 16.2021.811.0004 20240219 141113, gravação de reunião 010, trecho 00:20min a 00:40min, ao ser indagado se na viagem a Barra do Garças presenciou o pai da apelada autorizando
verbalmente
que o apelante cuidasse e produzisse nos terrenos, respondeu “
SIM, ISSO TAMBÉM EU PRESENCIEI ELES CONVERSANDO
”,

Nesse mesmo vídeo (ID. 141797695, trecho 02:06min a 02:30 min), à pergunta dos advogados do apelante

“
para testemunha repetir o ano em que esteve em Barra do Garças
” a testemunha da apelada respondeu que “
FOI ANTES DE 2011, não se lembrando a data concreta
”.

Já a testemunha do autor/apelante foi ouvida como informante em razão da amizade existente entre eles.

Como visto, o gozo do imóvel pelo autor/apelante deriva de permissão da ré/apelada, sendo considerado mero ato de tolerância, o que torna precário o ânimo de dono para fins de usucapião.

Dessa maneira, incide o art.
1.208
do
CC
, que enuncia
:

“Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS – POSSE – ORIGEM EM CONTRATO DE COMODATO VERBAL EXISTENTE ENTRE PARENTES – AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI – MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se impossível a aquisição por usucapião de imóvel objeto de contrato de comodato. No comodato, o proprietário transfere a posse direta do bem para o comodatário e se mantém na posse indireta do imóvel, o que faz com que o comodatário tenha a posse precária sem a qualidade de animus domini. Outrossim, não tendo sido comprovada a posse exercida pelo interessado com animus domini, deve ser mantido o julgamento de improcedência da ação de usucapião
”.

(TJMT, 10155372020178110041 MT, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgamento em 30-6-2021, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 8-7-2021).

Quanto ao suposto direito à
usucapião ordinária
em virtude do lapso temporal entre a outorga da Procuração assinada em 1999 e a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda em 2011, o artigo 1.242 do CC estabelece:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos
”.

Infere-se, portanto, que na usucapião ordinária, além do tempo de posse, exige-se também a prova do
justo título e da boa-fé
pelo possuidor
.

É evidente neste processo a ausência de boa-fé, uma vez que o autor, que ficou como comodatário, ajuizou a presente Ação objetivando assegurar o seu domínio em detrimento da ré, sua sobrinha e proprietária.

Posto isso, em virtude do não preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento da medida postulada,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva contida no art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024